Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TERCEIRO PREJUDICADO. CABIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DE TITULARIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ANTERIORES À VENDA. ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. EXECUÇÃO FISCAL JÁ AJUIZADA. ORDEM ENDEREÇADA A TERCEIRO NÃO ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. CONVENÇÃO ENTRE PARTICULARES. INOPONIBILIDADE AO FISCO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Em regra, incabível impetração de mandado de segurança para impugnação de decisão judicial transitada em julgado ou como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. Entretanto, admite-se o cabimento do writ quando se tratar de terceiro prejudicado por decisão judicial contra a qual não teve oportunidade de interpor recurso. Inteligência do Enunciado 202 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos da Lei 7.431/85 e do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, constituem obrigação do adquirente do veículo transferir, incontinenti, para seu nome, os dados e os débitos do veículo posteriores à tradição; e, do alienante, comunicar a venda do veículo ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, sob pena de incorrerem em responsabilidade solidária pelos débitos tributários existentes.
3. Constitui indevida obrigação de fazer a determinação judicial, amparada em sentença transitada em julgado, de impor ao ente público, na qualidade de terceiro que não integrou a relação processual originária, a transferência de débitos tributários anteriores à realização de contrato de compra e venda de veículos realizado exclusivamente entre particulares, e que já sejam objeto de ações executivas ajuizadas, sob pena de ofensa ás garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Precedentes deste Eg. TJDFT.
4. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas a responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes (artigo 134, CTN)
5. Segurança concedida.